Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712631-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: ESPARTA SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença de no 0701700-07.2019.8.07.0010, proferida nos seguintes termos (ID 88737361, autos de origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A executada alega que os reparos por ela realizados no muro de arrimo resultou na reparação de todos os prejuízos aventados na demanda de conhecimento, razão pela qual inexiste crédito a liquidar. Assim, a despeito da compensação determinada na sentença, não restaria qualquer prejuízo para ser apurado nem indenização a liquidar. Diante desse argumento, alega que a penhora realizada seria ilegítima e excessiva. Pois bem. De início, rejeito a garantia ofertada a título de caução para suspensão dos atos executivos. Isso porque os imóveis listados no ID. 84743046- pág. 1 a 5 são de propriedade de TERRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI – EPP, CNPJ: 24.024.829/0001-92, pessoa jurídica diversa da executada (MÁQUINAS TERRA PRODUTOS MERALÚRGICOS LTDA, CNPJ sob o no 26.429.167/0001-66). Quanto ao mérito, é notório que a executada visa rediscutir fatos já decididos e acobertados pela preclusão. Proferida a sentença da fase de conhecimento, os réus foram condenados a pagar indenização a ser apurada em liquidação por arbitramento. Promovida a liquidação da sentença, houve novo procedimento, com postulação dos fatos e valores pela parte autora, houve contraditório e houve produção das provas pertinentes. Com base nesse procedimento foi proferida decisão acerca do quantum indenizatório. A decisão de ID. 52388918 homologou o valor arbitrado na perícia como devido a título de danos materiais à parte autora o valor de R$ 481.809,42 (quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos). Os recursos interpostos contra essa homologação foram não conhecidos (ID 74184650) ou ainda foram improvidos pela instância superior (ID 74184663). Consta na decisão que homologou os valores arbitrados pela liquidante “O laudo técnico de ID. 33789091 aponta falhas no conserto realizado pela ré, necessitando a obra de novas reformas estruturais consistentes, até mesmo, na demolição dos reparos realizados pela ré. Assim, a compensação dos valores gastos seria realizada se o reparo realizado fosse satisfatório, sob pena de enriquecimento sem causa da ré. A compensação só pode ser realizada na medida em que as obras realizadas pela ré já se prestam para correção dos problemas no muro cujo desabamento gerou a lide entre as partes. No caso em tela, esses consertos alegados pela ré não tem valor compensável porque não se prestaram a corrigir os defeitos do muro, conforme laudo juntado”. Tudo isso já transitou em julgado. Essa fase de alegações e discussões acerca da ré ter ou não ter consertado o muro e se esses consertos foram ou não foram suficientes já foi superada. Já há decisão a respeito, com trânsito em julgado. Já houve preclusão da oportunidade para essa discussão e a matéria se encontra preclusa. Ademais, devidamente intimada para o recolhimento dos honorários para a realização da perícia a liquidada/executada desistiu da sua produção, atraindo para si as respectivas consequências da falta da prova necessária. Mas novamente, essa fase já se encerrou e a matéria não comporta mais discussão nem nova apreciação judicial. É dizer, não há valores a serem compensados nos autos. O quantum devido já foi objeto de decisão de liquidação que, igualmente, já transitou em julgado. Na fase de impugnação ao cumprimento de sentença as matérias de defesa são restritas aquela elencadas no art. 525, § 1o do CPC. As objeções do impugnante não se conformam com essas limitações e pretendem, a meu ver, discutir matéria própria da fase de conhecimento e matéria que já precluiu na fase de liquidação de sentença. Por outro lado, a planilha de cálculos do exequente (ID. 81728033) está estritamente de acordo ao valor homologado por este juízo com as devidas correções e juros legais. Desse modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista que o art. 835 do CPC estabelece que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, defiro o pedido de bloqueio via SISBAJUD. A ordem de bloqueio eletrônico foi TOTALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 688.803,69, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. 1) Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) da penhora efetivada, nos termos dos artigos 854 e 841, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, por publicação no DJe, caso tenha advogado constituído nos autos - ou, caso desassistido(a)(s) de advogado, intime(m)-se pessoalmente o(a)(s) executado(a)(s). Publique-se / Expeça-se. A expedição do mandado será dispensada caso já tenha sido aplicada nos autos o art. 274 do CPC, ou seja, se já tiver sido frustrada comunicação anterior ao (à) executado (a) em razão de mudança de endereço não comunicada nos autos, correndo os prazos em cartório (art. 346 do CPC), a partir da publicação do Dje. 2) Decorrido o prazo para impugnação sem manifestação da parte devedora, expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada. I. Em suas razões recursais, os agravantes assinalam, em síntese, que o valor perseguido no cumprimento de sentença não é o correto. Afirma que foi oferecido bens a pehora, contudo, o juízo da instância prima não atribuiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e sequer substituiu a penhora por meio eletrônico anteriormente realizada. Ao final, requer “a outorga de eficácia suspensiva ao presente apelo (CPC, art. 1.019, I), para (i) que se determine a suspensão do processo de origem, obstando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido em face da ora requerente e determinando-se a substituição da penhora online pelos bens imóveis oferecidos em garantia ou, quando menos, (ii) para sustar-se a tramitação do feito de origem, impedindo-se o levantamento dos valores objeto de penhora”. No mérito, pugna o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Em relação à insurgência contra a justeza dos valores perseguidos no cumprimento de sentença, esta não deve ser admitida, porquanto o tema já fora apreciado no julgamento do recurso interposto contra a decisão que homologou o laudo da liquidação de sentença. No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, melhor sorte não socorre à agravante. Importante lembrar que a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Deveras, os argumentos deduzidos pela recorrente estão insertos em questões alcançadas pela preclusão, uma vez que foram apreciados tanto na fase de conhecimento, quanto na fase da liquidação de sentença. Em não havendo probabilidade do direito, rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença de origem. Nesta seara, a questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de substituição da penhora de valores por imóveis, indicados por devedores. Em linha de princípio, a execução (ou cumprimento de sentença) faz-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da efetividade, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor tudo com o fito da satisfação do direito do exequente. Dispõe a norma do art. 847, §1o, do CPC: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. Observa-se que é admitida a substituição da penhora, desde que não cause prejuízo ao credor. Conforme corretamente assentado na decisão agravada, “os imóveis listados no ID. 84743046- pág. 1 a 5 [autos de origem] são de propriedade de TERRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI – EPP, CNPJ: 24.024.829/0001-92, pessoa jurídica diversa da executada (MÁQUINAS TERRA PRODUTOS MERALÚRGICOS LTDA, CNPJ sob o no 26.429.167/0001-66)." Embora tenham valor de mercado, eles não são de propriedade da devedora principal, o que acarretará um extenso e demorado processo de regularização dos referidos bens. Destarte, impositiva a observância da norma do art. 835, §1o, do CPC, in verbis: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AGRAVOS DE INSTRUMENTO e interno. execução de título extrajudicial. PENHORA. IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR. REJEIÇÃO PELO CREDOR. VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE POSIÇÃO PREFERENCIAL. pesquisa VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. princípio da menor onerosidade. ARGUMENTAÇÃO hipotéticA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que o credor pode recusar, justificadamente, o bem ofertado à penhora pelo devedor, caso não seja obedecida a ordem do art. 835 do CPC. Na situação dos autos, embora o bem esteja desembaraçado e a constrição autorizada por seu proprietário, convém salientar que bens imóveis não ocupam posição preferencial no rol previsto do art. 835 do CPC. Portanto, a recusa do credor é justificada, sobretudo quando se considera que ainda não foram efetuadas tentativas de penhora de bens mais favorável na ordem preferencial legal, como, p.ex., dinheiro, cuja disponibilidade depende de pesquisa no sistema Bacenjud. O princípio da menor onerosidade da execução ao devedor não respalda as alegações do recorrente, porquanto fundada em eventos hipotéticos e ainda não concretizados. Apenas se realmente efetuada a penhora de valores em conta corrente, caberá ao devedor pugnar em primeira instância pelo desbloqueio da quantia ou sua substituição, comprovando a alegada vinculação da verba às atividades essenciais do Condomínio. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1229432, 07188806620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE (BACENJUD). DEPÓSITO. CONTA CORRENTE. DINHEIRO. ORDEM PRIORITÁRIA. ART. 835 CPC. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. NÃO AVALIADO. MENOR ONEROSIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. NÃO COMPROVADO. ART 373 INCISO II DO CPC. DESPROVIDO. 1. Breve histórico. Na origem trata-se de execução de despesas de condomínio devido pela agravante. 1.1. Decisão que rejeitou a impugnação da executada e manteve a penhora dos valores encontrados via Bacenjud. 2. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores encontrados via Bacenjud na conta da executada. 2.1. A agravante requer que o valor penhorado não seja levantado pelo credor. 2.2. Sustenta que deve ser observado o princípio da menor onerosidade. 2.3. Alega que o bloqueio de valores em sua conta inviabiliza sua atividade empresarial. 2.4. Pede a realização de perícia ou a concessão de prazo para que seja apresentado laudo de avaliação do imóveis oferecidos em substituição à penhora. 3. O art. 835, § 1o do CPC diz que é prioritária a penhora em dinheiro. 3.1. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado. 3.2. Obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC. 3.3. A execução se faz em benefício do credor. 3.4. O credor recusou a substituição da penhora. 4. O art. 373, II do CPC estabelece que é ônus do réu a prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. O executado não se desincumbiu do ônus da prova quanto as alegações de que iria incorrer em dano grave ou de difícil ou impossível reparação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1050045, 07075322220178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. RISCO AO EXEQUENTE. VERIFICADO. MATRÍCULA DO BEM. INEXISTENTE. UNIDADE MENOR DENTRO DO LOTE PENHORADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. DIFICULDADE. INSTRUMENTO ESPECÍFICO E ATUAL DE CESSÃO DE DIREITOS DO BEM INDICADO. AUSENTE. INDICAÇÃO DO VALOR. INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A agravante pretende desconstituir penhora incidente sobre a totalidade de um lote cujos direitos possessórios lhe pertenceriam, de modo a que a constrição recaia apenas sobre uma unidade habitacional localizada naquele imóvel. 2. Na origem, o d. Juiz indeferiu o pleito, ao fundamento de que não há provas de que o lote possa ser parcelado. 3. Em sua defesa, a agravante sustenta que o bem penhorado é passível de parcelamento, e para tanto faz alusão ao Regimento Interno do Condomínio e às diretrizes urbanísticas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano de Habitação (SEDHABH). 4. A agravante justifica a sua pretensão no princípio da menor onerosidade, já que, segundo alega, o bem ora indicado seria suficiente para fazer frente à execução, o que afastaria a necessidade de constrição do lote em sua integralidade. 5. De fato, um dos requisitos autorizadores da substituição da penhora, a teor do que dispõe o art. 847 do CPC, é a menor onerosidade para o devedor. Contudo, o mesmo dispositivo destaca que esse procedimento não pode trazer prejuízo ao exequente. 6. O caso concreto guarda especial singularidade, uma vez que o lote penhorado, do que dos autos consta, não possui matrícula no registro imobiliário, tendo sido os direitos possessórios sobre ele incidentes cedidos à exequente/agravante. 7. Por conseguinte, as eventuais unidades imobiliárias havidas nesse lote se encontram em idêntica situação, qual seja, nenhuma delas possui matrícula imobiliária. 8. Embora, em tese, admita-se a penhora sobre eventuais direitos possessórios, a situação em apreço revela outra importante dificuldade, já que a agravante sequer é capaz de comprovar que, atualmente, possui os direitos de posse do imóvel indicado (apartamento no 201). 9. A própria agravante reconhece que a maioria das unidades do imóvel já foi vendida ou cedida a terceiros. 10. Embora o anexo I do Memorial Descritivo colacionado aos autos faça referência ao fato de que o imóvel indicado para substituição seria de propriedade da agravante, de propriedade efetivamente não se trata, pois a recorrente não comprova a existência de matrícula do bem, em seu nome, junto ao registro imobiliário. 11. Certo é que, ainda que o Regimento Interno do Condomínio e as diretrizes urbanísticas da região prevejam que o lote penhorado é passível de parcelamento, o desmembramento jurídico dessas unidades ainda não é uma realidade, inexistindo matrículas individualizadas, ou mesmo prova idônea de que os direitos possessórios da unidade indicada, admitindo-se, em tese, a possibilidade de sua individualização, ainda pertençam à recorrente. 12. Nessa linha de raciocínio, a ausência de matrícula individualizada do bem indicado para substituição, acrescida à circunstância de que inexiste cessão de direito específica do referido imóvel em favor da agravante, inviabiliza uma individualização adequada da unidade que a agravante afirma estar edificada no local, de modo a impossibilitar que apenas este seja constrito em favor do agravado. 13. De mais a mais, a agravante sequer atribui valor ao bem indicado (art. 847, V, CPC), destacando que o valor encontrado no documento colacionado aos autos do recurso refere-se a imóvel estranho àquele indicado pela recorrente. 14. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1002715, 07003984120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alfim, a agravante não se desincumbiu, por meio de provas documentais, que a penhora do aludido valor está a inviabilizar as suas atividades econômicas. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora